Tribunal: STF
Processo: Rcl 78736
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Reclamação. Impugnação de despacho. Ausência de conteúdo decisório. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação que impugna despacho de devolução dos autos de recurso extraordinário com agravo ao órgão de origem (art. 13, V, c, do Regimento Interno do STF).
2.	Alegação de cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de interpor agravo interno contra o ato impugnado.
II.	Questão em discussão
3.	Discute-se a admissibilidade do pedido.
III.	Razões de decidir
4.	O pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação.
5.	O despacho que determina a restituição dos autos ao tribunal de origem não tem conteúdo decisório, razão pela qual não pode ser impugnado por recurso (art. 1.001 do Código de Processo Civil).
IV.	Dispositivo
6.	Reclamação recebida como petição, à qual se nega seguimento. 
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 988, 1.001 e 1.030, I; RISTF, arts. 13, V, c, e 21, § 1º.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Lobo de Menezes contra despacho em que determinei a devolução dos autos do ARE 1.546.840 ao tribunal de origem, para processamento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral (art. 13, V, c, do Regimento Interno do STF).

    2. O reclamante afirma ser beneficiário da gratuidade de justiça e fazer jus à tramitação prioritária na forma do art. 71 do Estatuto do Idoso. Sustenta que os autos do ARE 1.546.840 foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região antes da publicação do despacho reclamado, o que teria impedido o exercício do direito de interpor agravo interno contra o referido ato processual.

    3. É o relatório. Decido.

    4. Dispenso a adoção das providências previstas no art. 989 do Código de Processo Civil, diante da manifesta inviabilidade do pedido. Pelo mesmo motivo, dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF).

    5. O pedido formulado é inadmissível, já que não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas nos arts. 102, I, I, e 103-A, § 3º, da Constituição e no art. 988 do Código de Processo Civil. A petição não aponta qualquer ato jurisdicional ou administrativo que represente usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou comprometa a autoridade de suas decisões.

    6. De toda sorte, não há o alegado cerceamento do direito de recorrer de despacho ordinatório, em que determinei a devolução dos autos do ARE 1.546.840 ao tribunal de origem, para processamento de agravo interposto contra decisão proferida com base no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil. O despacho que determina essa providência é desprovido de conteúdo decisório e, por essa razão, não admite recurso (art. 1.001 do Código de Processo Civil). Além disso, conforme se afirmou no ato impugnado nesta reclamação:

Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). [...]
[...]
Ressalte-se, ainda, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/09/2018; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018.

    7. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo a reclamação como petição e, em razão de sua inadmissibilidade manifesta, nego-lhe seguimento.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente